Tribunal: TJDFT
Processo: 0739094-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. RITUXIMABE. LINFOMA DE CÉLULAS DO MANTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento dos medicamentos Acalabrutinibe, Bendamustina e Rituximabe ao agravado ANDRÉ LUIS COELHO, para tratamento de Linfoma de Células do Manto, conforme protocolo ECHO.
2. A decisão agravada reconheceu a urgência do tratamento, a gravidade do quadro clínico e a imprescindibilidade dos medicamentos prescritos, afastando a alegação de ausência de cobertura contratual e de previsão no rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verifica se é legítima a concessão de tutela provisória para compelir operadora de plano de saúde ao fornecimento de medicamentos não previstos no rol da ANS, quando prescritos por médico assistente para tratamento de doença grave e refratária às terapias convencionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n.o 14.454/2022 conferiu caráter exemplificativo ao rol de procedimentos da ANS, autorizando a cobertura de tratamentos não listados, desde que preenchidos os requisitos legais.
5. A prescrição médica individualizada, aliada à gravidade do quadro clínico e à urgência do tratamento, justifica a concessão da medida. A negativa de cobertura revela-se abusiva, por afrontar os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.
6. A alegação de irreversibilidade da medida não se sustenta, pois o valor despendido poderá ser objeto de ressarcimento, caso se verifique a improcedência da demanda principal.
7. A multa cominada (R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00) não se mostra desproporcional, diante da urgência do tratamento e da necessidade de garantir o cumprimento da ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, conforme Lei n.o 14.454/2022. 2. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado, ainda que fora do rol, quando demonstrada sua imprescindibilidade para o tratamento. 3. A urgência e a gravidade do quadro clínico autorizam a concessão de tutela provisória para fornecimento de medicamentos não listados pela ANS.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 497, 1.015, I; Lei n.o 14.454/2022, art. 1o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1735876, AI 0709501-75.2022.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 01/08/2023, DJe 28/08/2023; TJDFT, Acórdão 1940276, AI 0733528-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 29/10/2024.